Tribunal: TJSP
Processo: 7002155-15.2018.8.26.0198
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7002155-15.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é
agravante ADRIANO DE OLIVEIRA DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002155-15.2018.8.26.0198 -Voto no 40.109
2
Agravo de Execução Penal no 7002155-15.2018.8.26.0198
Agravante: Adriano de Oliveira Dias
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Franco da Rocha
Voto no 40.109
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento do pedido de
livramento condicional, por não demonstrar méritos
suficientes para retornar à sociedade sem antes passar pelo
regime intermediário. Perda do objeto do presente recurso.
Integral cumprimento das penas, com a consequente
expedição de alvará de soltura em favor do agravante.
Agravo prejudicado.
I - Cuida-se de Agravo em Execução visando à reforma
da decisão proferida pelo Magistrado da 2a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente (Processo de Execução no 1.114.650), que
indeferiu pedido de livramento condicional feito pelo sentenciado ADRIANO
DE OLIVEIRA DIAS, benefício ao qual entende fazer jus por preencher
todos os requisitos por lei exigidos.
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo
(cf. fls. 87/94).
II - O ora agravante estava a descontar pena total de 05
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão quando, entendendo preencher os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7002155-15.2018.8.26.0198 -Voto no 40.109
3
requisitos necessários, postulou a concessão do livramento condicional.
O pleito, porém, restou indeferido.
Daí a insurgência.
Resta prejudicado o exame do presente agravo.
Conforme consulta ao sistema INTINFO, no dia 18 de
janeiro de 2020, houve expedição de alvará de soltura em favor do agravante,
tendo em vista o integral cumprimento de suas reprimendas e, por
consequência, restou configurada a perda superveniente do objeto recursal.
Prejudicado, portanto, o objeto em que se funda o
presente recurso.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o agravo.
PÉRICLES PIZA
Relator